Tribunal: TJPA
Processo: 0013041-86.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013041-86.2019.8.14.0039

APELANTE: WEVERSON MORAES CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0013041-86.2019.8.14.0039

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: PARAGOMINAS - VARA CRIMINAL

APELANTE: WEVERSON MORAES CHAVES.

DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO MARCELL S. N. ELUAN

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISOR: Des. RÔMULO FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS.
REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DA SENTENÇA EM FACE DA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CP).

1.

A materialidade e autoria do crime de associação ao tráfico de substância entorpecentes (art. 35, da Lei nº 11.343/2006), estão evidenciados pelos depoimentos prestados durante a instrução e no Plenário do Tribunal do Júri. O crime de Associação ao Tráfico de Substância Entorpecente é delito autônomo, sendo passível de condenação independente do crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), sendo necessária
a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática de comercializar a substância entorpecente, assim como a apreensão da droga ou o Laudo Toxicológico, que foram provados nos autos.

2.

A causa atenuante do recorrente ser menor de 21 (vinte e um) anos à época do delito foi reconhecida pelo juízo de 1º grau, que aplicou em todas as penas base dos delitos na sentença condenatória.

3.

Os crimes de tentativas de homicídio não foram praticados numa ocasião isolada, específica, em que o recorrente tenha se aproveitado das circunstâncias de um crime precedente para praticá-los, ou que um crime de tentativa de homicídio tenha sido tão somente uma continuação de outros. O apelante
tinha a intenção de, com uma só ação, praticar mais de um crime, com desígnios autônomos, caracterizando o concurso formal impróprio, previsto no art. 70 do CP.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WEVERSON MORAES CHAVES
, contra sentença condenatória (ID nº 6554218), emanada pelo Juízo da Vara Criminal de Paragominas, que após decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do CPB e, art. 35, da Lei nº 11.343/2006, a pena definitiva de 27 (vinte e sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de novembro de 2019, por volta das 08h, Policiais Civis tomaram conhecimento de que os autores de um roubo ocorrido dias antes estavam escondidos em determinado local, e foram diligenciar, sendo surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados pelo apelante e pelo denunciado Eder Leno Mendes Sandim. Em revista na residência, foram encontradas certa quantidade de substâncias entorpecentes.

Resposta à acusação, ID: 6554104. A acusação e a defesa apresentaram memoriais finais escritos (ID’s: 6554107 e 6554109, respectivamente). O apelante fora pronunciado em 17.12.2020 (ID: 6554109).

Fora determinada a suspensão do processo e prazo prescricional em relação ao denunciado Eder Leno Mendes Sandim, nos termos do art. 366, CPP (ID: 6554104).

Inconformado com a sentença condenatória (ID nº 6554227), a defesa do recorrente interpôs o presente recurso (ID: 6554292), pugnando pelo reconhecimento do crime continuado específico, previsto no art. 71, parágrafo único, CPB, alegando que em relação aos crimes de tentativa de homicídio, o apelante desferiu os disparos para se evadir do local, demonstrado o único desígnio, incidência da atenuante de menoridade, que o apelante seja submetido a novo júri alegando que não restou comprovada a estabilidade e permanência para configurar o crime de associação ao tráfico de substâncias entorpecente.

O representante do Ministério Público, vinculado ao juízo de 1º Grau, apresentou contrarrazões, requerendo o conhecimento e improvimento ao recurso (ID: 6554295).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde emanei despacho, encaminhando-os a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual.

A Procuradora de Justiça Criminal
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reconhecer a continuidade delitiva (ID nº 6834252).

É O RELATÓRIO.

Sob

revisão do Exmo. Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Sob sugestão para julgamento por Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.

Não assiste razão a defesa do Apelante.

A defesa do recorrente requer a realização de nova sessão de Tribunal do Júri com fulcro no art. 593, III, “d” do CPP, alegando a insuficiência probatória nos autos em relação ao crime de associação ao tráfico de drogas.

A materialidade e autoria do crime de associação ao tráfico de substância entorpecentes (art. 35, da Lei nº 11.343/2006), estão evidenciados pelos depoimentos prestados no Plenário do Tribunal do Júri, constante nos ID de 6554229 à ID 6554286.

Em seu depoimento, a testemunha Cidiel dos Santos Brito declarou que conhecia o apelante, sendo que este pediu para ficar em sua casa por três dias; que após permitir, o apelante chegou ao local juntamente com Eder Leno e Roberto; que no dia do fato, por volta das 07h, a polícia chegou ao local e ouviu disparos de arma de fogo; que os policiais informaram que fora apreendido material entorpecente em um quarto da casa, mas não tinha conhecimento da existência da droga.

A testemunha Saulo Ribeiro Rezende, Delegado de Polícia Civil, asseverou em seu depoimento que estavam realizando investigação sobre crimes de roubo e estupro, tomando conhecimento da participação do recorrente e Eder Leno no crime, além de que estavam associados para prática de outros delitos; que receberam informação do paradeiro do recorrente e montaram a operação policial para cumprimento de mandados de prisão preventiva; que no local indicado foram recebidos a tiros, inclusive desferidos pelo ora apelante; que em revista na residência localizaram material entorpecente e uma arma de fogo caseira; que o apelante fazia parte de uma facção criminosa, juntamente com Eder Leno, e entre uma das ações deles era o tráfico de drogas; que a investigação chegou à conclusão que o apelante e Eder Leno promoviam tráfico na região; que Eder Leno era o principal responsável e o apelante seria quem distribuía e entregava os entorpecentes.

Está claro nos autos que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasionou a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula ou indicação pela defesa do recorrido de que havia qualquer motivação para aqueles lhe imputarem a conduta delitiva falsamente, com o intento de prejudicar o apelante. Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 297 E 304, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. MATÉRIA SUPERADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO. FARTA FUNDAMENTAÇÃO. ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES A AUTORIZAR A ATUAÇÃO DOS POLICIAIS. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RÉU ISENTADO PELO JUÍZO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Vislumbra-se que a peça basilar preenche os requisitos legais, posto que descreve crime em tese a punir, bem como, observa-se que o acusado consegue compreender perfeitamente a imputação que lhe foi feita e exercer o seu direito à ampla defesa, não tendo que falar em nulidade da
denúncia e muito menos violação do art. 41 do CPP. 2. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é uníssona em reconhecer que a superveniência da sentença condenatória, após juízo de cognição amplo, com contraditório e ampla defesa, esvazia a alegação de inépcia da denúncia, como na hipótese em voga. 3. Descabe a tese de ausência de fundamentação da sentença se os argumentos defensivos elencados em memoriais finais, relacionados ao delito de tráfico de drogas, foram apreciados pelo Juízo singular, principalmente no tocante à pretendida absolvição, nos termos do art. 386, incisos IV e VII, da Lei Adjetiva Penal. 4. Ainda que somente ao morador da unidade habitacional caiba a autorização para o ingresso em seu lar, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio. 5. De tudo que fora colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito. A versão defensiva é robustamente e refutada pela solidez da narrativa acusatória, composta pelos depoimentos de policiais que participaram diretamente das diligências que culminaram com a prisão do recorrente e com a apreensão do material entorpecente, tanto no Município de Castanhal, no quarto onde o réu dormia, como no Distrito de Outeiro/PA, na residência de familiares de sua esposa, indicada pelo próprio réu à equipe de policiais, como local onde estaria guardado o restante do material ilícito, de sua propriedade. 6. Apesar de o réu ter sido condenado ao pagamento de custas, foi isentado de tal obrigação em virtude de sua condição financeira, nos termos do art. 40, inciso VI, da Lei Estadual n.º 8.328/2015. 7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(9807663, 9807663, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-14).

Observa-se, ainda, conforme se extrai das provas anteriormente citadas, havia investigação prévia que apontava o envolvimento do recorrente juntamente com Eder Leno Mendes Sandim de forma estável e permanente na comercialização de entorpecentes, inclusive com divisão de tarefas, o que caracteriza o
animus associativo
para fins de configuração do tipo penal imputado, o delito de associação ao tráfico de substâncias entorpecentes.

Destaca-se, ainda, que o crime de Associação ao Tráfico de Substância Entorpecente (art. 35 da Lei nº 11.343/06) é delito autônomo, sendo passível de condenação independente do crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), sendo necessária
a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática de comercializar a substância entorpecente, assim como a apreensão da droga ou o Laudo Toxicológico, que foram provados nos autos
. Nesse entendimento, colaciono julgado do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Muito embora não tenha sido comprovada a materialidade no tocante ao tráfico de drogas, o que ensejou a absolvição do paciente quanto à referida conduta, é plenamente possível a condenação pelo crime de associação para o tráfico, haja vista que trata-se de delitos autônomos, não havendo falar em relação de interdependência entre eles. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. É indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática da narcotraficância. 2. Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a condenação pelo delito de previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, haja vista que a Corte de origem concluiu, com base em elementos concretos constantes dos autos, que o delito de associação para o tráfico restou plenamente caracterizado. Para se chegar a conclusão diversa seria necessário o exame do conjunto-fático probatório, providência incabível em sede de habeas corpus. 3. Devidamente fundamentada a imposição do regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pelo Tribunal de origem, com base nas circunstâncias do caso concreto, em especial o profissionalismo da empreitada criminosa, que contava com o envolvimento de diversas pessoas, bem como a natureza altamente nociva de parte das substâncias entorpecentes negociadas - cocaína, substância causadora de efeitos extremamente deletérios (art. 42 da Lei nº 11.343/06)-, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 335839 SP 2015/0229540-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 02/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2016)

Outrossim, os jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconheceram a materialidade e autoria delitiva do delito,
devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em
16 (dezesseis) anos de reclusão. -
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
(9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26).

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE.

Em análise da sentença condenatória, constata-se que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos à época da prática do delito e, que fora reconhecida pelo juízo de 1º grau a atenuante de menoridade em favor do apelante (art. 65, I do Código Penal), em todas as dosimetrias das penas aplicadas na decisão, sendo-lhes reduzidas as penas base aplicadas ao mínimo legalmente previsto, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 231.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

Nesse contexto, entendo não assistir razão a defesa do recorrente.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DA SENTENÇA EM FACE DA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME CONTINUADO. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, CPB.

Não assiste razão a defesa do apelante.

Verifica-se na argumentação da defesa do recorrente que se insurge quanto a caracterização do concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte do CP), entendendo se tratar de hipótese de crime continuado (art. 71, § único do CP), alegando que os crimes de tentativa de homicídios foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução.

Da análise da sentença condenatória, aplicada pelo juiz presidente do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, observa-se o seguinte excerto:

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO

Os crimes de tentativa de homicídio qualificado ocorreram através de uma ação, através de desígnios autônomos ou pluralidade de desígnios, que é o propósito de produzir, com uma única conduta, mais de um crime, nos termos do art. 70,
in fine,
do Código Penal, devendo as penas serem aplicadas cumulativamente, ou seja, somo as penas aplicadas ao sentenciado
WEVERSON MORAES CHAVES
totalizando, de forma DEFINITIVA,
em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Como se verifica, a sentença condenatória foi baseada nas provas colhidas durante a fase policial e da instrução criminal, sendo os depoimentos das testemunhas e os das vítimas robustos e suficientes, aptos a formar o convencimento do Conselho de Sentença acerca da materialidade e autoria dos crimes de tentativa de homicídio, praticados contra as vítimas Saulo Ribeiro Rezende, Mauro Cristiano Perassoli Filho, Adalberto Costa Almeida e Antônio Sérgio da Costa Júnior, todos policiais civis.

Observa-se que os crimes de tentativas de homicídio não foram praticados numa ocasião isolada, específica, em que o recorrente tenha se aproveitado das circunstâncias de um crime precedente para praticá-los, ou que um crime de tentativa de homicídio tenha sido tão somente uma continuação de outros.

Destaca-se, assim, que
WEVERSON MORAES CHAVES
agiu dolosamente com finalidade de alcançar todos os resultados morte, de maneira individual e autônoma contra cada uma das 04 (quatro) vítimas, fato este não ocorrido por circunstâncias alheias a sua vontade.

Colaciono entendimentos doutrinários sobre crime formal:

Concurso formal perfeito e imperfeito:

Perfeito
, ou
próprio
, é a espécie de concurso formal em que o agente realiza a conduta típica, que produz dois ou mais resultados, sem atuar com desígnios autônomos. Desígnio autônomo, ou pluralidade de desígnios, é o propósito de produzir, com uma única conduta, mais de um crime. É fácil concluir, portanto, que o concurso formal perfeito ou próprio ocorre entre os crimes culposos, ou então entre um crime doloso e um crime culposo.

Imperfeito
, ou
impróprio
, é a modalidade de concurso formal que se verifica quando a conduta dolosa do agente e os crimes concorrentes derivam de desígnios autônomos. Existem, portanto, dois crimes dolosos.” (MASSON, Cleber.
Código Penal Comentado
. 7ª ed. São Paulo: Método, 2019. p. 426-427).

“Portanto, em síntese, no concurso formal, pode-se sustentar: a) havendo dolo quanto ao crime desejado e culpa quanto ao(s) outro(s) resultado(s) da mesma ação, trata-se de concurso formal perfeito; b) havendo dolo quanto ao delito desejado e dolo eventual no tocante ao(s) outro(s) resultado(s) da mesma ação, há concurso formal perfeito; c) havendo dolo quanto ao delito desejado e também em relação ao efeitos colaterais, deve haver concurso formal imperfeito. Lembramos que o dolo direto pode ser de 1.º e 2.º graus, o que é suficiente para configurar o concurso formal na modalidade imprópria ou imperfeita.” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 480-482).

"Assim, ao concurso formal próprio ou perfeito, seja ele homogêneo ou heterogêneo, aplicar-se-á o percentual de aumento de 1/6 a 1/2, porém, quanto ao concurso formal impróprio ou imperfeito, pelo fato de ter o agente atuado com desígnios autônomos, almejando dolosamente a produção de todos os resultados, a regra será a do cúmulo material, isto é, embora tenha praticado uma conduta única, produtora de dois ou mais resultados, se esses resultados tiverem sido por ele queridos inicialmente, em vez da aplicação do percentual de aumento referido, suas penas serão cumuladas materialmente.

Com isso, podemos afirmar que o concurso formal ou ideal de crimes traz duas situações distintas para a aplicação da pena definitiva ao condenado:

1º) quando o agente não tem autonomia de desígnios em relação aos resultados (concurso formal próprio ou perfeito), aplicar-se-á apenas uma das penas, a mais grave, se diversas, ou qualquer uma delas, se iguais, aumentadas, em qualquer caso, de 1/6 a 1/2;

2º) quando o agente tem autonomia de desígnios em relação aos resultados, ou seja, age de forma dolosa querendo provocar dois ou mais resultados (concurso formal impróprio ou imperfeito), as penas serão somadas." (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 314).

Também nesse entendimento, colaciono julgado do TJ-MG:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - TRÊS EVENTOS CRIMINOSOS TENTADOS - UM HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO - SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI - CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS - AUTORIA DOS CRIMES - MOTIVO FÚTIL - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DOS JURADOS - PENAS IMPOSTAS - FRAÇÃO REDUTORA DECORRENTE DA TENTATIVA - REAPRECIAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO - POSSIBILIDADE - SEGUNDA ETAPA - AGRAVANTE - EXTIRPADA - ART. 61 DO CP - CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - HOMICÍDIO CONSUMADO - CONTINUAÇÃO DA PRIMEIRA CONDUTA, COM MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO - CONTINUIDADE DELITIVA - PENAS REDIMENSIONADAS - RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Em apelação criminal contra a decisão dos jurados, não cabe à instância revisora substituir os membros do Conselho de Sentença e afirmar que o acolhimento da tese defensiva era ''melhor'' que a da acusação, mas apenas aferir se a versão acolhida pelo júri tem plausibilidade nas provas existentes nos autos. Deve ser reconhecido o concurso formal impróprio entre os crimes de homicídio tentando se decorreram os resultados de uma só ação, tendo o agente agido com desígnios autônomos, já que pretendia ceifar a vida dos três ofendidos. Tendo o agente, após, consumado o delito contra uma das vítimas, agindo com as mesmas motivações da primeira conduta e com a intenção de dar seguimento à ação anterior não concretizada, deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos tentados e aquele consumado, mormente porque praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Recurso ministerial parcialmente provido. V.V.: Quando resta comprovado que o homicídio praticado mediante motivo torpe pelo agente contra seu desafeto possuía motivação diferente em relação aos dois outros crim es de homicídio tentado, se afigura possível o reconhecimento da continuidade delitiva no que se refere a esses e concurso material com o primeiro. Após, fica mantida continuidade delitiva com o crime de homicídio qualificado consumado, pois comprovado que a intenção do agente, poucos dias após era a mesma, idêntica, a vítima era a mesma. (TJ-MG - APR: 10470100033062003 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 10/06/2014, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2014).

Portanto, não há que se falar em crime continuado, uma vez que não há nexo de continuidade ou relação de interdependência entre os delitos de tentativa de homicídios, eis que o apelante
tinha a intenção de, com uma só ação, praticar mais de um crime, com desígnios autônomos.

Por todo o exposto, acompanhando em parte o parecer do
custos legis
de 2º Grau
, conheço o recurso e
lhe
nego provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém, 19 de julho de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/08/2022